Tribunal: TJDFT
Processo: 0721222-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721222-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MENEZES DE MORAIS AGRAVADO: COOPERATIVA DO PROJETO CONDOMINIO VERDE D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se a parte agravada, Cooperativa do Projeto Condomínio Verde, para se manifestar sobre o agravo de instrumento, no prazo de 15 dias, conforme determina o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora